Tribunal: TJBA
Processo: 8029946-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029946-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MDA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, DANIELE DE ALBUQUERQUE SANTOS

AGRAVADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA, EDUARDO TADEU HENRIQUES MENEZES, MARCIA AZEVEDO COUTO, JOAO APRIGIO MENEZES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONFIGURADOS.
PREQUESTIONAMENTO. MULTA AFASTADA.
EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida nos Embargos à Execução que afastou a alegação de prescrição intercorrente e rechaçou a necessidade de remessa dos autos ao juízo onde tramitava processo de recuperação judicial da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de suspensão do feito ou remessa ao juízo da recuperação judicial da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de prescrição intercorrente, afastando-a com base no art. 924, V, do CPC, na Súmula 150 do STF e na Súmula 106 do STJ, ao reconhecer que a paralisação do feito decorreu de inércia do Poder Judiciário, e não do exequente.

5. Também houve manifestação expressa sobre a desnecessidade de remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial, uma vez que não há decisão vigente conferindo à parte embargante o status de empresa em recuperação judicial.

6. A simples intenção de rediscutir matéria já decidida não autoriza o uso dos Embargos de Declaração, nem mesmo sob o argumento de prequestionamento.

7. Por fim, a rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da ausência de caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A manifestação expressa no acórdão sobre a inexistência de prescrição intercorrente e de decisão vigente que conferisse à parte o status de empresa em recuperação judicial afasta qualquer vício sanável por embargos.

3. A simples interposição de embargos com fins de prequestionamento não dispensa a demonstração objetiva de vícios decisórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8029946-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, a
MDA CONSTRUCOES LTD
A

e
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA